Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-51.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
I - APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO.

II - PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA E LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE FINANCIOU A AQUISIÇÃO DA UNIDADE PELA PROMITENTE-COMPRADORA. DEMANDA QUE TEM COMO CAUSA DE PEDIR ALEGADA VIOLAÇÃO PELA CONSTRUTORA DE INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMRA E VENDA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER CONTRATUAL QUE GERA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE NÃO INTEGRA O OBJETO DA LIDE. PRELIMINARES REIJADATAS.

III - MÉRITO. MORA CONFIGURADA DA PROMITENTE-VENDEDORA PELO ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE TÉRMINO DO EMPREENDIMENTO, INCLUÍDO O TEMPO DE PRORROGAÇÃO PREVISTO EM CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INADIMPLEMENTO QUE TEM REPERCUSSÃO JURÍDICA PARA ALÉM DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EFEITOS QUE SE ESPRAIAM E ATINGEM O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO PELA COMPRADORA PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. OBRA NÃO CONCLUÍDA NO PRAZO AJUSTADO. FATO QUE IMPEDE O INÍCIO DE FASE DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO E FAZ PRORROGAR O TEMPO DE COBRANÇA DA TAXA OU JUROS DE OBRA. SITUAÇÃO PREJUDICIAL À MUTUÁRIA, QUE FICA IMPEDIDA DE DAR INÍCIO À AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA QUE CONTRAIU. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA DA CONSTRUTORA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ocorrendo atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, legitimada está a construtora/incorporadora a figurar no polo passivo da ação em que postulada indenização por prejuízos advindos à compradora pela impossibilidade ver encerrado prazo durante o qual se comprometera a pagar ao agente financeiro a chamada taxa de evolução da obra ou taxa de obra ou juros de obra. Encargo cujo término do pagamento está vinculado à conclusão da obra.

2. Não sendo objeto da demanda qualquer aspecto relativo à validade do contrato de mútuo que firmaram o consumidor-comprador e a instituição financeira, manifesto o não cabimento de discussão acerca da validade de estipulação relativa a juros de obra, os quais são devidos na fase de construção do empreendimento imobiliário. Hipótese em que injustificável a integração, pretendida pela construtora ré, da instituição financeira à lide para formação de litisconsórcio passivo necessário.

3. O término da obra é situação fática, nos termos do contrato de financiamento bancário, autorizadora do início da fase de amortização do capital financiado. Enquanto não comprovado o término da obra, fica o mutuário/comprador sujeito ao pagamento de encargos relativos a juros de obra, sem possibilidade de serem os pagamentos que realiza contabilizados para amortização da dívida contraída. Circunstância verificada por culpa exclusiva da construtora/incorporadora e ensejadora de prejuízo ao promitente-comprador. Dever de indenizar configurado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.